Tribunal: CARF
Processo: 18470.732210/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.732210/2012-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.158 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
LENISE MARIA VIANNA SECCHIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

Relatório
Tratou-se a ação fiscal desenvolvida junto à Lenise Maria Vianna Secchin, ora
Contribuinte Recorrente, referente ao ano-calendário 2008, exercício 2009, que resultou no Auto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.732210/2012-31
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732210/2012-31

de Infração de fls. 27 a 33, exigindo R$ 147.859,64 de imposto, R$ 110.894,73 de multa
proporcional (passível de redução) e R$ 50.656,71 de juros de mora (calculados até 11/2012).
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 15 a 21), a
Recorrente mantinha conta em conjunto com Roberto Luiz Martins Pereira e Souza, alvo de
procedimento fiscal, no qual restou constatada omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em contas de depósito ou de investimento, para os quais os cotitulares, regularmente
intimados, não comprovaram, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
No caso, foi atribuído 50% do montante tido por omitido a cada um dos
cotitulares da conta fiscalizada (c/c 8004-7, ag. 2761) - vide tabela de fl. 22.
Cientificada do lançamento em 26/11/2012 (AR de fl. 35), a Recorrente autuada,
através de seu representante (docs. fls. 45 a 48), apresentou a impugnação de fls. 40 a 44,
tempestivamente.
A DRJ, quando do julgamento (fls. 162-169), entendeu pela manutenção do
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
SIGILO BANCÁRIO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. QUEBRA. SIGILO
FISCAL.
A legislação em vigor autoriza o Fisco a solicitar diretamente às instituições financeiras
informações referentes à movimentação bancária de seus clientes mediante a emissão de
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira, desde que haja
procedimento de fiscalização em curso e esta seja precedida de intimação ao sujeito
passivo, sendo desnecessária a autorização judicial prévia. Ademais, é vedada a
divulgação, por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida
em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de
terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Com a edição da Lei 9.430/96, a partir de 1/1/1997, passaram a ser caracterizados como
omissão de rendimentos, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais a pessoa física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, de forma
inconteste, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Insatisfeita, a Contribuinte interpôs recurso voluntário.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732210/2012-31

Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Das Alegações Recursais
Da Preliminar de Sobrestamento
Em recurso, a Contribuinte Recorrente alega que o fundamento do artigo 42, da
Lei no 9.430/96, é tema de repercussão geral 842, no RE no 855.649-1.
Neste caso, não merece acato tal pedido, visto que de acordo com o artigo 62, §
2o, do RICARF (Regimento Interno do CARF), a aplicação se dará quando das decisões
definitivas de mérito, o que não ocorreu ainda no mencionado feito acima:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.

Ainda, o artigo 62-A, do mesmo diploma, in verbis:
Artigo 62A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973, Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Neste sentido, voto por não acatar a preliminar e o sobrestamento alegado.

Do Mérito
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários, que tem como
fundamento legal o artigo 42, da Lei n° 9.430 de 1996, consiste numa presunção de omissão de
rendimentos contra o Contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem destes
créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732210/2012-31

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários da Contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Utilizando as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, “(...) o efeito prático da
presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a autoridade lançadora fica
dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com as características
descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume - cabendo ao
contribuinte, para afastar a presunção (se é relativa) provar que o fato presumido não existe no
caso.” (Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas - JUSTEC-RJ-1979 - pág. 806).
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732210/2012-31

O texto acima reproduzido traduz com clareza os preceitos definidos pelo artigo
36, da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42, da Lei n° 9.430
de 1996, deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e
idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente.
Destaca-se que há necessidade, por parte do contribuinte, de que se deseja
comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a “comprovação” feita de forma
genérica.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante
a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo,
dá ensejo à transformação do indício em presunção.
Nesse contexto, pode-se afirmar que os depósitos bancários são utilizados como
instrumento de determinação dos rendimentos presumidamente omitidos, não se constituindo,
em si, objeto de tributação.
O contribuinte deve fazer prova de suas alegações, sob pena de ensejar-se a
aplicação do aforismo jurídico “allegatio et non probatio, quasi non allegatio”. Alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
No processo administrativo, há norma expressa a respeito já destacada acima,
prevista no artigo 36, da Lei no 9.784/99.
No presente caso, a Contribuinte afirmou em impugnação (fl. 43), enfatizando em
recurso, que a movimentação atípica se deu em razão “de um processo trabalhista n.o 00366600-
23.1991.5.01.0021 (Doc. n.o 03) movido por ex-funcionários demitidos por justa-causa contra a
sociedade Rio Star Indústria e Comércio Ltda, a conta bancária da referida sociedade estava
sob restrições, levando seus sócios a utilizarem suas contas bancárias particulares: uma de
titularidade exclusiva do esposo da Impugnante (Bradesco, agência 2761-2, conta-corrente
10700-0) e outra de co-titularidade da Impugnante e de seu esposo (Bradesco, agência 2761-2,
conta-corrente 8004-7. A utilização das contas correntes particulares foi a única alternativa
encontrada por seus sócios, para possibilitar que a sociedade empresária Rio Star Indústria e
Comércio Ltda. pudesse continuar exercendo seu objeto social, além de arcar com as
obrigações tributárias”.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732210/2012-31

Tentou comprovar as movimentações atípicas apontadas pelo Fisco através de
justificativas, ou em alguns casos, com documentos sem qualquer força probatória, tal como
destacou a decisão atacada:
Às fls. 66 a 69, a contribuinte elaborou planilhas, na qual lista os depósitos questionados
pela fiscalização (data e valor), expondo uma justificativa para cada um e indicando, na
grande maioria das vezes, documento(s) comprobatório(s) - recibos/notas fiscais,
emitidos pela Rio Star (fls. 70 a 84), bem como a indicação do lançamento contábil
correspondente à operação no Livro Razão.
De pronto, vale ressaltar a fragilidade das justificativas pautadas em recibos assinados
tão-somente pelo cotitular da conta fiscalizada, na qualidade de representante da
empresa Rio Star. Ora os recibos são documentos particulares e como tais, no contorno
jurídico, dão notícias apenas dos fatos e da forma como esses possivelmente teriam
ocorrido, mas não fazem prova da efetividade de sua ocorrência (NCPC art. 408),
presumem-se verdadeiros apenas em relação aos signatários (NCPC art. 408 e Código
Civil art. 219) e valem somente entre as partes neles consignadas, não em relação a
terceiros, estranhos ao ato (Código Civil art. 221).
No caso em pauta, em que pese a menção de "contrato firmado" em todos os recibos
(fls. 70 a 82), a contribuinte não carreou aos autos nenhum desses supostos contratos
formalizados com a empresa Servicetech Indústria e Comércio Ltda, que, segundo a
impugnante, teria sido responsável por diversos créditos nas contas analisadas.
(...)
Ao buscar na tabela de fls. 23 a 26, parte anexa do TVF, temos as seguintes descrições
das operações: 08/02 - "DEP TRF AUTOAT"; 11/02 - "TRANSF AG CHEQ"; 13/02 -
"TED-T ELET EDUARDO DE SOUZA RAMOS"; 25/02 - " TED-T ELET
EDUARDO DE SOUZA RAMOS"; 26/02 - "TRANSF AG DINH MARCO ANTONIO
PEREIRA A".
Vê-se, pois, que a contribuinte busca justificar com um recibo, assinado apenas pelo
cotitular da conta, como representante da mencionada empresa, créditos que na tabela
de fls. 23 a 26 não têm a identificação do remetente ou tem um remetente sem
vinculação aparente com a Servicetech. Ao que parece, são apenas créditos aleatórios,
juntados em um único recibo, que nada efetivamente comprova.
Vale destacar também que a análise das planilhas juntadas à defesa revela que embora
haja correspondência de datas e de valores entre parte das justificativas de origem e os
lançamentos do Livro Razão, o mesmo não ocorre em relação às notas fiscais emitidas
pela empresa Rio Star. Conforme análise realizada no Processo no 18470.732208/2012-
62, em nome de Roberto Luiz Martins Pereira e Souza, a conclusão relativa às notas
fiscais de fls. 83/84 é a que se segue:
(...)
À vista do exposto, mesmo que se admitisse a ocorrência da situação narrada na defesa,
os elementos juntados aos autos não são suficientes para afirmar com a necessária
certeza de que os créditos/depósitos que resultaram na presunção de omissão de
rendimentos pertencem à citada pessoa jurídica. No caso, repise-se, não conseguiu a
contribuinte demonstrar de forma individualizada a origem dos créditos/depósitos,
como requer a legislação.

Neste sentido, as alegações da Contribuinte resumem-se a afirmações vagas, que
se encontram despidas de qualquer documento de suporte, resumindo-se a declarações
unilaterais, as quais não tem força probatória suficiente para serem opostas ao fisco.
Em casos semelhantes, esta Turma tem o entendimento pacificado, conforme
ementa abaixo:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.732210/2012-31

Numero do processo: 10882.003385/2010-12
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 05 23:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Dec 17 23:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) Ano-calendário: 2006
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA. O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras
pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o
sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais. SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO DO
STF. REPERCUSSÃO GERAL. O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em
sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade
em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como
estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a
fiscal”. Nos termos do art. 62, do Anexo II, do RICARF, tal decisão deve ser repetida
por esse Conselho. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. A
partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.° 9.430 de 1996,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após
regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados. ÔNUS DA PROVA. Cabe ao interessado a
prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
Numero da decisão: 2402-007.823
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luis Henrique
Dias Lima, Gregório Rechmann Junior, Paulo Sérgio da Silva, Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini e Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Assim, resta claro que a Contribuinte não logrou êxito em comprovar com
documentação idônea a origem dos recursos detectados em suas contas, é de se manter o
lançamento na forma corno realizado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital